Tribunal: TJMT
Processo: 1019574-77.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1019574-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), ALINOR GOMES LEITE - CPF: 006.730.301-30 (AGRAVADO), MARIA ILZA FERREIRA DIAS - CPF: 171.728.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILDA VIEIRA CHAGAS - CPF: 622.420.081-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LAUDO HOMOLOGADO E EXTINÇÃO – DIFERENÇA A SER RESTITUÍDA - CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO INPC – MANUTENÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A diferença a ser restituída a favor da parte autora, deduzidos os índices já aplicados, deve ser acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, leia-se prejuízo, (Súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Sentença mantida.”.(
N.U 0005185-38.2008.8.11.0040, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL SA
., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Cumprimento de Sentença nº 004996924.2013.8.11.0041. cód. 846250, movido por
ALINOR GOMES LEITE,
homologou os cálculos da perita, fixando o valor do débito, na data de 17/03/2014, no importe de R$ 14.939,74; julgando extinto o cumprimento de sentença.

Sustenta o agravante que houve erro nos cálculos do perito, eis que na correção monetária das diferenças iniciais das contas de poupança em questão, a Sra. Perita aplicou os índices do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IBGE); contudo, no entendimento desta Assistente Técnica a correção das diferenças iniciais devem ser feita com base nos índices oficiais das cadernetas de poupança, com a inclusão dos expurgos posteriores: 44,80% (maio/90); 7,87% (junho/90) e 21,87% (março/91).

Requer seja concedido o efeito suspensivo para determinar a suspensão da r. decisão agravada até o julgamento final do presente recurso; no mérito seja dado total provimento ao presente recurso para reconhecer o excesso, para que os cálculos elaborados pela perita não sejam acolhidos, com a homologação dos cálculos apresentados pelo Banco que seja expedida amortização que possibilite ao Banco efetuar o levantamento da quantia depositada a maior, no valor de R$ 587.470,15. Alternativamente, que seja refeito os cálculos com observância do exposto no recurso.

A liminar foi indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL SA
., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Cumprimento de Sentença nº 004996924.2013.8.11.0041. cód. 846250, movido por
ALINOR GOMES LEITE,
homologou os cálculos da perita, fixando o valor do débito, na data de 17/03/2014, no importe de R$ 14.939,74; julgando extinto o cumprimento de sentença.

A decisão que se pretende a reforma é a seguinte:

“Os exequentes concordaram com o laudo pericial e o Banco do Brasil discorda, em síntese, quanto à aplicação do índice do INPC para correção da diferença apurada.

No tocante à correção monetária das diferenças apuradas, não se trata de correção monetária dos saldos de poupança, cuja diferença foi previamente apurada segundo os índices da época, mas sim correção monetária da diferença, cuja atualização deve seguir os índices do INPC, conforme consta do julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE CADERNETA DE POUPANÇA – PLANO COLLOR I – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO - INÍCIO DA VIGÊNCIA DO PLANO GOVERNAMENTAL – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO QUANDO DA APURAÇÃO – ÍNDICES DECORREÇÃO APLICAVEL À ÉPOCA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO

(...)

A diferença a ser restituída a favor da parte autora, deduzidos os índices já aplicados, deve ser acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, leia-se prejuízo, (Súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Sentença mantida.”.(N.U 0005185-38.2008.8.11.0040, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019)

Diante disso, rejeito a impugnação ao laudo pericial.

A perita apurou que nada data do depósito efetuado pelo banco executado, 17/03/2014, o real valor do débito era de R$ 14.939,74.

Nesta data de 17/03/2014, o banco executado efetuou depósito no valor de R$ 595.846,93.

Portanto, devem ser tomados como valor do débito e do excesso depositado aqueles existentes na data do depósito, haja vista que a partir do depósito judicial as atualizações são feitas pelo banco detentor dos depósitos judiciais.

HOMOLOGO os cálculos da perita, fixando o valor do débito, na data de 17/03/2014, no importe de R$ 14.939,74.

Diante da satisfação integral do crédito, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença.

Expeça-se alvará em favor dos exequentes, do valor de R$ 14.939,74, na modalidade parcial mais rendimentos.

Expeça-se alvará em favor do Banco do Brasil do valor remanescente depositado na conta única.

Após, arquive-se com as devidas baixas.

Intime-se. Cumpra-se.”.

Sem maiores delongas, pois, sequer os fundamentos adotados na sentença são impugnados, tem-se que apurada o INPC foi utilizado para correção monetária da diferença e não da correção monetária dos saldos de poupança.

A propósito:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DIFERENÇA DO VALOR EXCEDENTE COBRADO A TÍTULO DE EXPURGO INFLACIONÁRIO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA DETERMINAR O ACRÉSCIMO DE JUROS DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE O PAGAMENTO INDEVIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À TESE DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO – RESULTADO DO JULGMENTO MANTIDO. O artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, para a correção da dívida bancária oriunda de Cédulas Rurais que estejam vinculadas aos expurgos inflacionários da caderneta de poupança deve ser aplicado IPC de 42,72% em janeiro de 1989 (Plano Verão), e o BTN Fiscal de 41,28% em março de 1990 (plano Collor II); todavia, sobre o valor a ser apurado em liquidação de sentença incide correção monetária (INPC) desde o pagamento indevido e 1% de juros de mora a partir da citação.115 Para a Corte Superior de Justiça a correção monetária é matéria de ordem pública e integra, de modo implícito, o pedido principal. Assim, em que pese o Banco Embargado não se insurgir quanto a forma de correção monetária do valor que será devolvido ao Embargante, a inclusão ex officio desta matéria no julgamento da causa não caracteriza julgamento extra petita, tampouco pode ser afetada pela preclusão por inércia da parte.” (TJ-MT 00601434520188110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/06/2021, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2021)

E ainda:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 1998.01.1.016798-9. DIFERENÇAS DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SALDO DE CADERNETA DE POUPANÇA. BANCO DO BRASIL S.A. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA. OBSERVÂNCIA ÀS DECISÕES JUDICIAIS ANTERIORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IRP COM OS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS, ATÉ 12 DE OUTUBRO DE 2014,
E, APÓS, PELO ÍNDICE PRÓPRIO PARA ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS JUDICIAIS (INPC).
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS ÍNDICES INDICADOS SÃO ADEQUADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Constatado que os cálculos realizados pela Contadoria judicial foram elaborados com a inclusão dos índices de correção monetária determinados em decisão anterior e aceitos pela jurisprudência, não merece reparos a decisão que os homologa. 2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (TJ-DF 07070117720178070000 DF 0707011-77.2017.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 27/09/2017, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/10/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO IDEC. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO LIMINAR. PREJUDICADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO VERIFICADAS. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA
E VEDAÇÃO DA INCLUSÃO DE PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO. TEMAS NÃO APRECIADOS NA DECISÃO AGRAVADA. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Estando o agravo de instrumento pronto para o julgamento de mérito, deve ser julgado prejudicado o agravo interno manejado contra a decisão preliminar que não concedeu o efeito suspensivo postulado neste instrumental. 2. Os poupadores ou seus sucessores independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, detém legitimidade ativa para ajuizarem cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública, no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. Teses firmadas no REsp 1.391.198/RS, com temas 723 e 724, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 3. É dispensável a fase de liquidação de sentença coletiva, quando a parte interessada instruir o pedido de cumprimento de sentença com: I) extrato bancário demonstrando a titularidade da conta e sua qualidade de poupador; II) o montante depositado na conta poupança à época do expurgo inflacionário; e III) planilha atualizada e discriminada do quantum debeatur, nos moldes do artigo 509, § 2º, do CPC, o que se verificou na espécie. 4. O entendimento jurisprudencial firmado em recursos repetitivos (REsp nº 1.370.899/SP e nº 1.361.800/SP) é no sentido de que a contagem dos juros moratórios deverá ocorrer a partir da citação do réu na fase de conhecimento da ação coletiva/civil pública. 5.
A atualização monetária deve ocorrer com base no índice utilizado por este Tribunal para a atualização de débitos judiciais, qual seja, INPC/IBGE, por melhor refletir a variação da inflação.
6. Inviável a discussão, nesta sede, sobre matérias não tratadas pela decisão agravada (aplicação índice de 42,72% em janeiro de 1989 e 10,14% em fevereiro de 1989 e a vedação da inclusão de planos econômicos posteriores ao Plano Verão). 7. No tocante ao prequestionamento pleiteado pelo recorrente, cumpre-me elucidar que além de terem sido apreciadas e afastadas todas as teses por ele suscitadas, não se encontra cumulada entre as funções do Judiciário a de órgão consultivo. 8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.” (TJ-GO - AI: 00228313320208090000, Relator: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 16/03/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/03/2020) destaquei

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022